Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que visa a suspensão de hasta pública sob argumento de avaliação do imóvel penhorado por preço vil; que o bem penhorado fora vendido a terceiro; que a execução deve se fazer pelo modo menos gravoso; que ofereceu bem em substituição. É a suma da pretensão. Nos autos principais as Agravantes suscitaram mais de uma vez as mesmas questões, sendo indeferidas pelo MM Juiz. Na decisão agravada o MM Juiz salienta essa repetição: “Primeiramente, esclareço que parte executada pretende discutir novamente matéria decidida pelo Juízo e pendente de apreciação pelas instância superiores. Neste ponto, em resposta a alegação de a avaliação do imóvel por preço vil e a existência a discussão acerca da avaliação do imóvel nas instâncias superiores, informo que cabe ao Tribunal decisão definitiva sobre o tema. Esclareço que a avaliação do imóvel foi regularmente apreciada pelo Juízo, que fundamentou sua decisão nos seguintes termos: "Primeiramente, em que pese a execução deva ocorrer de forma menos gravosa ao executado, é certo que tal constatação não autoriza que a avaliação do imóvel seja estabelecida em patamar acima da média do mercado, apenas para que se privilegie interesses do devedor, com a homologação da avaliação do bem que parte entende como correta. Noutro giro, não obstante as alegações da executada, a avaliação da Oficial de Justiça não possui vícios. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova avaliação. A impugnação não foi instruída com nenhum documento que desabone o trabalho realizado pela Sra. Oficial. Confira-se um precedente do e. TJDFT, no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DA AVALIAÇÃO.1. É incabível a desconstituição de laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça sem que esteja demonstrada objetivamente quais os equívocos cometidos, sobretudo quando a avaliação se baseou em critérios objetivos, como pesquisa de mercado em terrenos da região.2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão n.851230, 20140020301906AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 316)” Ademais, compulsando o laudo de avaliação anexada ao ID 79237093, verifica-se que a Sra. Oficial de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário, consultando site de vendas de imóveis. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de confiança do devedor, com valores que destoam em muito daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. Ante o exposto, indefiro a impugnação oferecida e homologo o valor da avaliação de ID 79237093." Ademais, ressalto que o Desembargador Relator do recurso não deferiu a tutela de urgência postulada pela parte executada, indeferido a suspensão da decisão agravada, proferindo a seguinte decisão: " considerando a fé pública do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, não vislumbro presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada." Pelas razões acima expostas, é evidente que a manifestação da parte visa, no fundo, atribuir efeito suspensivo ao recurso por ela interposto nas instâncias superiores, bem como que este Juízo revise decisão proferida nos autos, em desacordo com as regras da legislação processual, considerando que utiliza o requerimento como sucedâneo recursal. Noutro giro, apenas para que não se alegue omissão do Juízo acerca da apreciação do documento de ID 1051132652, informo que a hipótese não se enquadra nas circunstâncias estabelecidas no artigo 435 do Código de Processo Civil, considerando que o contrato anexado ao feito já existia em momento anterior ao proferimento da decisão de ID 86791966, não se tratando, portanto, de documento novo. Também não há que se falar em excesso de penhora pela simples constrição de bens superiores ao valor do débito, principalmente quando os sistemas disponíveis no Juízo para localização de outros bens passíveis de constrição não se mostram suficientes. Ademais, sobre a questão, advirto que eventual venda do bem em leilão público não causará prejuízo à executada, considerando que os valores que superarem o montante do débito serão a ela destinados. No que diz respeito ao pedido de marcação de audiência para tentativa conciliatória, verifico que a medida foi anteriormente determinada no feito, restando infrutífera (ID 73499679), motivo pelo qual indefiro o requerimento. Pelas razões acima expostas, que inclusive demonstram não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, ante a inexistência da probabilidade do direito da executada, indefiro a tutela de urgência e determino o prosseguimento dos atos destinados a alienação do bem.”. De fato, consta a existência do Agravo 0711600-73.2021.8.07.0000, o qual foi julgado e improvido (sendo aviado recurso especial), no qual as Agravantes sustentam a mesma matéria suscitada neste recurso, inclusive a alegação de que venderam o bem a terceiro. A única acrescentação é que agora se desenvolve a hasta pública do bem constrito, o que é apenas decorrência do não acolhimento do primeiro recurso . Trata-se, pois, de matéria já solucionada na via recursal anterior, razão pela qual este agravo não reúne condições de prosseguimento, pelo que lhe nego seguimento, determinando as baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator